Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-34
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-05-06
Data de publicação: 2004-05-06

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 34/98
Indiciados:
Arijú S/A Corretora de CÂMBIO, Títulos e Valores Mobiliários (atual Arijú
Administração e Participações Ltda.)
Armindo Tavares Jotta
Avelino Gonçalves de Almeida Filho
Fernando Passero
Konta S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Konta
Empreendimentos e Participações Ltda.)
Lógica do Mercado Ltda.
Luiz Waldeck Ozório
Marcelo Cardoso Patrão
Ementa:
Operações fraudulentas-Multa e Absolvição. Exercício, sem autorização,
da atividade de administrador de carteira de valores mobiliários–Multas.
Contrato de administração de carteira com ausência de cláusulas
informativas da política de investimentos e riscos inerente a essa política.
Ficha cadastral incompleta-Advertência. Não apresentação de ficha
cadastral–Absolvição. Operações diretas em nome de cliente tendo como
contraparte a corretora e seu sócio-gerente– Absolvição. Prática de
consultoria de valores mobiliários sem autorização da CVM–Absolvição.
Atuação, sem autorização, na contraparte de cliente-Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos decidiu:
1) pelas razões expostas no voto do Relator, e considerando que os fatos
ocorreram anteriormente à edição da Lei no 9.457/97, aplicar as seguintes
penalidades, de acordo com o disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76, às
pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionadas:
a. ao sr. Luiz Waldeck Osório,
a.1) pela realização de operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, vedada no inciso 1 e definida no inciso 2,
alínea "c", da Instrução CVM no 08/79, pena de multa
pecuniária no valor de 30% do valor das operações
irregulares por ele praticadas;
a.2) por exercer atividade de administrador de carteira de
valores mobiliários sem autorização, infração ao disposto no
artigo 2o, da Instrução CVM no 82/88, pena de multa
pecuniária no valor de R$ 3.681,78 (três mil, seiscentos e
oitenta e um reais e setenta e oito centavos).
b ) Lógica do Mercado Ltda., pela ausência no contrato de
administração de carteira firmado com a investidora Elizabeth Valeria
Pessoa de Aguiar, de cláusulas especificando a política de
investimentos a ser adotada e os riscos inerentes a essa política, em
infração às alíneas "a" e "d" do inciso 3o, do artigo 10, da Instrução
CVM no 82/88, a pena de advertência;
a. Avelino Gonçalves de Almeida Filho , sócio-gerente da Lógica do Mercado Ltda. e
1/9

diretor responsável pela administração de carteira, pela ausência no contrato de
administração de carteira firmado com a investidora Elizabeth Valeria Pessoa de Aguiar,
de cláusulas especificando a política de investimentos a ser adotada e os riscos inerentes
a essa política, em infração às alíneas "a" e "d" do inciso 3o, do artigo 10, da Instrução
CVM no 82/88, a pena de advertência; na dosimetria é a menor pena que se pode dar;
d) Arijú Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e seu
diretor de Bolsa, Armindo Tavares Jotta, pela ausência de
especificação na ficha cadastral do cliente Cristiano da Rocha
Miranda Pontes, se a sua carteira era administrada por terceiros e se
existiam pessoas autorizadas a emitir ordens pelo comitente, em
infração ao artigo 1o, do inciso 3o, da Instrução CVM no 33/84, pena
de advertência.
e ) Armindo Tavares Jotta, diretor de bolsa da Arijú Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, pela ausência de especificação
na ficha cadastral do cliente Cristiano da Rocha Miranda Pontes, se a
sua carteira era administrada por terceiros e se existiam pessoas
autorizadas a emitir ordens pelo comitente, em infração ao artigo 1o,
do inciso 3o, da Instrução CVM no 33/84, pena de advertência.
2 ) Absolver Konta Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor-
responsável, Fernando Passero, pela não apresentação da ficha cadastral e da
acusação de infração à Instrução CVM 08/79.
3) Absolver a Lógica do Mercado e o seu sócio-gerente e diretor responsável pela
administração, Avelino Gonçalves de Almeida Filho, pela realização de operações
diretas em nome da cliente Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar, tendo como
contraparte a Lógica do Mercado e seu sócio-gerente Marcelo Cardoso Patrão,
sem autorização da referida cliente, em infração ao disposto no artigo 11, da
Instrução CVM no 82/88;
4) Absolver a Lógica do Mercado da acusação a respeito da prática de consultoria
de valores mobiliários sem autorização da CVM.
5) Absolver o sr. Marcelo Cardoso Patrão, sócio-gerente da Lógica do Mercado, à
época dos fatos, por atuar sem autorização na contraparte da cliente Elizabeth
Valéria Pessoa de Aguiar, em infração ao artigo 11, inciso 1o, da Instrução CVM
82/88.
Os indiciados punidos terão o prazo legal de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo
com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional das absolvições
proferidas pelo Colegiado nesta data.
Proferiram defesa oral o Dr. Julian Fonseca Peña Chediak, advogado dos indiciados Avelino Gonçalves de Almeida
Filho e Lógica do Mercado Ltda. e o Dr. José Roberto de Albuquerque Sampaio, advogado dos indiciados Fernando
Passero e Konta Empreendimentos e Participações Ltda. (ex-Konta S/A DTVM).
Presente à sessão de julgamento a Dra. Elisa Soars Ongarato de Arruda, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram da sessão de julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretor Luiz Antonio de Sampaio
Campos, Relator; Diretor-Substituto Antonio Carlos de Santana e Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, que
presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004.
2/9

LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 34/98
Interessados:
Luiz Waldeck Ozório
Konta S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Konta
Empreendimentos e Participações Ltda.)
Fernando Passero
Lógica do Mercado Ltda.
Avelino Gonçalves de Almeida Filho
Marcelo Cardoso Patrão
Arijú S.A. Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários
Armindo Tavares Jotta

Diretor-Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo teve início com duas reclamações de investidores envolvendo a atuação da Lógica do Mercado
Ltda.. Estes processos foram agrupados por economia processual, a saber: (1) Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar,
em 15/09/95, relatou ter contratado, em 1994, serviços de administração de carteira de valores mobiliários com a
Lógica do Mercado Ltda., tendo havido, em sua opinião, gestão incompetente da referida carteira, que resultou em
expressivo prejuízo (fls. 20 a 21); e (2) Cristiano da Rocha Miranda Pontes, em 19/04/96, expôs ter confiado valores à
Konta S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, através do Sr. Luiz Waldeck Ozório e que, ao retornar de
viagem ao exterior, verificou que nada restara de suas aplicações, que teriam sido liquidadas e pagas pela Konta ao
Sr. Ozório (fls. 230 a 231).
DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos relatados, foi proposta ao Colegiado, em análise
conjunta das duas reclamações, a instauração de Inquérito Administrativo, conforme os documentos de fls. 02/08. O
Colegiado, acompanhando o Voto proferido pelo Diretor Relator, às fls. 09, aprovou a referida proposta, na reunião do
Colegiado de 19.12.97, conforme o extrato de ata de fls. 10.
Foi designada a Comissão de Inquérito, por meio da Portaria CVM/PTE/No 191, de 09/10/98 (fls. 01), com a finalidade
de "apurar a possível ocorrência de irregularidades em administração de carteira de ações realizada pela Lógica do
Mercado Ltda., antiga Deschatre & Almeida Pesquisas e Consultoria Técnica Ltda."
Inicialmente os acusados foram notificados da instauração do inquérito administrativo (fls. 12/19).
A Comissão de Inquérito apresentou seu relatório às fls. 760/774 e, em face dos substanciais indícios de autoria e
materialidade existentes, o mesmo foi aprovado pelo Colegiado, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no
43/2001, acostada às fls. 792/797.
As notificações devidas, enviadas às pessoas responsabilizadas para que apresentassem defesas, estão acostadas
às fls. 1187/1197.
Considerando a existência de processos criminal e cível em andamento, o Colegiado determinou a comunicação da
3/9

decisão. Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (fls. 867) e ao Juiz Titular da
23a Vara Cível (fls. 871) com cópia do relatório da comissão de inquérito.
Quando da apresentação de suas defesas, Konta S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Konta
Empreendimentos e Participações Ltda.) e Fernando Passero solicitaram a celebração de termo de compromisso, nos
termos da Lei no 6.385/76.
Por despacho, às fls. 926, foi solicitado à Procuradoria Jurídica que se manifestasse sobre as propostas, o que foi feito
através do Memo/CVM/GJU-1/No 110/02 (fls.927/932) que concluiu não terem as mesmas atendido às condições
mínimas estipuladas no artigo 11, § 5o, da Lei no 6.385/76.
O Colegiado, em reunião realizada em 13/08/02, acompanhando o voto do Diretor-Relator, rejeitou as propostas,
consoante extrato de ata acostado às fls.936/938.
DOS FATOS
1. Reclamação da investidora Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar
Após o recebimento da reclamação envolvendo recursos da ordem de 8.139,37 UFIRs, foi realizada inspeção
na Lógica do Mercado Ltda. cujo relatório encontra-se acostado às fls. 47/53.
Examinando-se cópia do contrato firmado em 05.04.94 entre a Lógica, empresa autorizada por esta CVM para
administrar carteiras de valores mobiliários, e a Sra. Elizabeth, bem como cópia de outro contrato de
administração de carteira de ações firmado pela empresa, acostadas às fls. 55 a 61, restou evidenciado que os
mesmos não atendiam ao preceituado nas alíneas "a" e "d" do inciso III, art. 10, da Instrução CVM no 82/88,
então em vigor, pois não especificavam a política de investimentos a ser adotada na administração da carteira,
que deveria estar de acordo com o perfil do investidor e seus objetivos, e os riscos inerentes aos tipos de
operações com valores mobiliários a serem realizadas com os recursos do investidor, sendo co-responsável o
Sr. Avelino Gonçalves de Almeida Filho, diretor responsável por administração de carteiras da empresa.
A investidora resgatou sua carteira na Lógica do Mercado Ltda. em 30.06.95.
Foram detectadas duas operações diretas entre o administrador de recursos e sua cliente, sem que no
respectivo contrato houvesse autorização para que a empresa ou os seus sócios atuassem como contraparte
nas operações da investidora, em infração ao disposto no inciso I do art. 11 da Instrução CVM no 82/88, por
parte da Lógica de Mercado Ltda. e seus sócios Avelino Gonçalves de Almeida Filho e Marcelo Cardoso
Patrão.
2. Reclamação do investidor Cristiano da Rocha Miranda Pontes
O Sr. Cristiano da Rocha Miranda Pontes, conforme sua reclamação à CVM e suas declarações à Comissão de
Inquérito, respectivamente acostadas às fls. 230/231 e 551/553, em julho de 1993, estando de mudança do país,
aplicou cerca de 38.000 UFIRs na Konta SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários através do Sr. Luiz Waldeck
Ozório, pessoa com quem mantinha relações de amizade desde 1983 e que supunha trabalhar na distribuidora.
Destaque-se que o Sr. Ozório não estava credenciado nesta CVM como administrador de carteira de valores
mobiliários, configurando infração ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no 82/88.
Na ocasião afirma ter firmado diversos documentos em papel timbrado da Konta DTVM, não se recordando se dentre
os mesmos encontrava-se algum tipo de procuração, tendo solicitado ao Sr. Luiz Waldeck Ozório que mensalmente
lhe enviasse a posição de seus investimentos. Foi constatado que o Sr. Luiz Waldeck Ozório movimentava os
recursos do investidor com grande liberdade.
O investidor declarou, ainda, que após voltar ao Brasil, em dezembro de 1994, constatou que nada restava de suas
aplicações. Não tendo o Sr. Ozório esclarecido a razão deste fato, o investidor, tendo recebido da distribuidora, em
23.01.96, cópia de sua conta corrente onde consta a liquidação de suas aplicações através de nove cheques, emitidos
entre agosto e outubro de 1993 e acostados às fls.288/297, sendo seis nominativos ao Sr. Luiz Waldeck Ozório,
ingressou, em 03.05.96, com denúncia junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro (fls.708/726) e, em 18.03.97, com
ação ordinária de indenização na esfera cível (fls.562/576).
Dois cheques nominativos ao Sr. Cristiano foram endossados de maneira irregular tendo o Sr. Ozório reconhecido ter
escrito o nome do Sr. Cristiano no verso de um dos cheques, sem o intuito, segundo ele, de forjar a assinatura do Sr.
Cristiano (fls.598/599 e 716/717).
4/9

O recebimento indevido dos valores oriundos da liquidação financeira das operações do Sr. Cristiano da Rocha
Miranda Pontes na Konta S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, configura a realização de operações
fraudulentas no mercado de valores mobiliários.
Em inspeção realizada pela CVM na Konta DTVM, a distribuidora não localizou o documento de autorização do Sr.
Cristiano para emissão de cheques em favor do Sr. Ozório (fls. 398 a 401).
A Konta DTVM informou às fls.264 não ter localizado em seus arquivos a ficha cadastral do investidor, o que configura
infração ao art. 1o, combinado com o art. 13, da Instrução CVM no 33/84, por parte da distribuidora e de seu Diretor
Responsável, Fernando Passero, informando às fls. 266 a 268 que o Sr. Luiz Waldeck Ozório não mantinha vínculo
empregatício com a distribuidora, sendo ele, na verdade, sócio quotista da Lógica do Mercado Ltda., antiga Deschatre
& Almeida Pesquisas e Consultoria Técnica Ltda., empresa com a qual a Konta manteve contrato de assessoria entre
06.04.93 e 22.10.93.
O contrato firmado entre a Konta e a Lógica encontra-se às fls. 282 a 286 e objetivava a prestação de serviços por
parte desta última, de fornecimento semanal de informações pertinentes ao mercado, sob a forma de estudos gráficos
de indicadores de mercado sendo que pelo anexo I a Lógica utilizaria as dependências da Konta, durante a vigência
do mesmo, encontrando-se as notas fiscais referentes a esses serviços, às fls.402/44, discriminando como atividade
prestada a elaboração de análise gráfica no mercado de capitais.
Pela Alteração Contratual de 01.12.93 (fls. 64 a 68), constata-se que a Lógica tinha como objetivo social a
administração de carteiras e outros ativos financeiros e a prestação de serviços de consultoria técnica junto ao
mercado financeiro e eram seus sócios, até essa data, os Srs. Avelino Gonçalves de Almeida Filho, Gil Ari Deschatre,
Luiz Waldeck Ozório, Jaime Santos Eletério e Marcelo Cardoso Patrão. Por esse instrumento, o Sr. Ozório retirou-se
da sociedade transferindo sua participação para o Sr. Gil.
A revista Investidor Profissional, de 17.07.95, trazia propaganda da Lógica do Mercado, na qual a empresa oferecia
serviços de consultoria direta no mercado de renda variável sem que estivesse habilitada pela CVM para a função,
infringindo o inciso I da Instrução CVM no 43/85.
A ficha cadastral do Sr. Cristiano na Arijú S/A Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários, corretora que
intermediou as operações em bolsa de valores em seu nome, acostada às fls.301, não especifica se sua carteira era
administrada por terceiros e nem se existiam pessoas autorizadas a emitir ordens por ele. O acolhimento de ordens de
pessoas não autorizadas pelo cliente configura infração ao art. 1o, III, da Instrução CVM no 33/84, por parte da
corretora e de seu Diretor de Bolsa, Armindo Tavares Jotta.
DAS IMPUTAÇÕES
Foram imputadas as seguintes irregularidades:
a) Luiz Waldeck Ozório:
a-1) realizar operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
vedada no item I e definida no item II, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79;
a-2) exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários
sem autorização em infração ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no
82/88.
b) Konta S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Konta Empreendimentos e Participações Ltda.) e
seu Diretor Responsável Fernando Passero:
b-1) co-responsáveis pela realização de operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários, vedada no item I e definida no item II, alínea "c", da Instrução
CVM no 08/79;
b-2) não apresentação da ficha cadastral do cliente Cristiano da Rocha Miranda
Pontes, em infração ao art. 1o, combinado com o art. 13, da Instrução CVM no
33/84.
c) Lógica do Mercado Ltda. e seu Sócio-Gerente majoritário e diretor responsável pela Administração de Carteiras,
Avelino Gonçalves de Almeida Filho:
5/9

c-1) ausência, no contrato de administração de carteira firmado com a investidora
Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar, de cláusulas especificando a política de
investimentos a ser adotada e os riscos inerentes a essa política em infração às
alíneas "a" e "d" do inciso III do art. 10 da Instrução CVM no 82/88;
c-2) pela realização d e duas operações em nome da cliente Elizabeth Valéria
Pessoa de Aguiar, tendo como contrapartes a Lógica do Mercado Ltda. e seu
Sócio-Gerente Marcelo Cardoso Patrão, sem autorização da referida cliente, em
infração ao disposto no art. 11, I, da Instrução CVM no 82/88;
c-3)
pelo exercício d a atividade d e consultoria d e valores mobiliários sem
habilitação nesta CVM, em infração ao inciso I da Instrução CVM no43/85.
d) Marcelo Cardoso Patrão, sócio-gerente da Lógica do Mercado Ltda., à época dos fatos, por atuar sem autorização
na contraparte da cliente Elizabeth Valéria de Pessoa Aguiar em infração ao art. 11, I, da Instrução CVM no 82/88.
e) Arijú S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor de bolsa Armindo Tavares Jotta, pela
ausência de especificação na ficha cadastral do cliente Cristiano da Rocha Miranda Pontes se sua carteira era
administrada por terceiros e se existiam pessoas autorizadas a emitir ordens pelo comitente, em infração ao art. 1o, III,
da Instrução CVM no 33/84.
DAS DEFESAS
Devidamente intimados e após sucessivas prorrogações de prazo, os acusados apresentaram defesas à exceção de
Marcelo Cardoso Patrão e Luiz Waldeck Ozório.
Lógica do Mercado Ltda. e Avelino Gonçalves de Almeida Filho , em defesa conjunta às fls. 873/890, alegam não ter a
acusação analisado a conduta individual da pessoa física e que a CVM não pode pretender aplicar penalidades
quando não restou caracterizada a existência de prejuízo para o mercado ou algum de seus integrantes.
Alegam, ainda, que a Defendente envidou os melhores esforços na busca da maximização dos investimentos da Sra.
Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar sendo inadmissível querer imputar ao administrador da carteira a culpa pelas
oscilações do mercado.
Reconhecem a não inserção no contrato de administração de carteira de cláusula especificando a política de
investimentos a ser adotada e os riscos inerentes a essa política, mas alegam que essa omissão não prejudicou a
investidora, que teve rentabilidade superior à média do mercado, guiando-se pela política tradicionalmente usada pela
administradora.
Ademais, conforme constatado pelo relatório da Comissão de Inquérito, houve aceitação tácita por parte da
investidora que manteve sua carteira na Lógica por mais de um ano.
Quanto às operações em que atuou juntamente com Marcelo Cardoso Patrão na contraparte de seus clientes,
esclarece com relação à primeira, ocorrida em 20.05.94, que a mesma visou assegurar a rentabilidade de seus
clientes, pois uma venda anterior havia sido desconfirmada. Quanto à segunda operação, realizada em 30.05.94, teria
sido decorrência de falha de digitação do operador da Arijú S/A CCTVM, em 26.05.94, consoante correspondência da
corretora às fls. 218.
Com relação à imputação de atividade irregular de consultoria, entende que esta atividade é intrínseca à de
administrador de carteira de valores, sendo o procedimento para obtenção de credenciamento de consultor junto à
CVM o mesmo daquele requerido para o de administrador de carteira.
Fernando Passero, em defesa acostada às fls. 894/902, alega que o investidor entregou seu dinheiro ao Sr. Luiz
Waldeck Ozório como seu mandatário e não como preposto da Konta DTVM, não podendo a distribuidora ou seu
diretor serem responsabilizados pela entrega ao mandatário dos valores em questão.
Quanto aos documentos solicitados pela CVM, alega que não encontrou os mesmos em seus arquivos pois o Sr. Luiz
Waldeck Ozório os teria retirado da sede da Konta com o objetivo de eliminar provas, tendo o investidor reconhecido
ter assinado a ficha cadastral no item "e" do acordo celebrado em 05.02.02 entre o investidor e a distribuidora,
acostado às fls. 903/905.
O Sr. Armindo Tavares Jotta apresentou defesa intempestiva às fls. 922 alegando que todos os clientes da Arijú eram
cadastrados através de um código chave na numeração que indicava que as ordens seriam dadas por algum dos
6/9

responsáveis pela Lógica.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 34/98
Interessados:
Luiz Waldeck Ozório
Konta S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (atual Konta
Empreendimentos e Participações Ltda.)
Fernando Passero
Lógica do Mercado Ltda.
Avelino Gonçalves de Almeida Filho
Marcelo Cardoso Patrão
Arijú S.A. Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários
Armindo Tavares Jotta

Diretor-Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos

VOTO
Inicialmente, eu gostaria apenas de esclarecer que este processo envolve condutas rigorosamente distintas e que não
têm nada a ver com a outra e não se comunicam, quer direta, quer indiretamente.
Em verdade, o que houve foi que a comissão de inquérito optou por reunir no mesmo inquérito dois supostos ilícitos
que não têm entre si qualquer correlação.
Dito de outra forma, não há nenhuma ligação entre os assuntos que dizem respeito ao sr. Luiz Waldeck Osório e os
assuntos que dizem respeito à Lógica do Mercado.
Desta feita e esclarecida esta situação, que me pareceu relevante, examinarei separadamente cada um dos alegados
ilícitos.
I – DAS CONDUTAS E IMPUTAÇÕES DA LÓGICA DO MERCADO E DE SEUS DIRETORES
No caso em tela, os fatos descritos nos autos comprovam que os contratos de administração de carteira firmados pela
Lógica do Mercado com seus clientes não atendiam ao preceituado nas alíneas "a" e "d", do inciso III, do artigo 10, da
Instrução CVM no 82/88, pois não especificava a política de investimentos a ser adotada na administração de carteira
e os riscos inerentes aos tipos de operações com valores mobiliários, que poderiam ser realizados com os recursos do
investidor, conforme se pode verificar da documentação constante dos autos.
Destaque-se, a propósito, que a ocorrência de prejuízo é desnecessária para a comprovação do ilícito, muito embora
a existência ou não de prejuízos deva ser considerada na gradação da pena, o que adianto que farei.
No tocante às duas operações chamadas de "diretas" no jargão do mercado, entre a administração de recursos e a
sua cliente, Elizabeth Valeria Pessoa de Aguiar, não se encontra, no contrato, autorização para que a empresa ou
seus sócios atuassem como contraparte nas operações da investidora. No entanto, considerando a plausibilidade das
7/9

alegações da defesa de que a primeira operação, em 20.05.94, decorrida de uma venda anterior que teria sido
desconfirmada, e que a segunda, realizada em 30.05.94, teria sido decorrente de falha de digitação do operador da
Ariju S.A., em 26.05.94, consoante correspondências da Corretora, às fls. 218, entendo que deva ser afastada essa
imputação.
Quanto ao exercício irregular da atividade de consultoria de valores mobiliários, entendo também que deve ser
afastada essa imputação, uma vez que é entendimento da Comissão de Valores Mobiliários que a autorização para
administração de carteira de valores mobiliários autoriza a prestação de serviço de consultoria de valores mobiliários,
sendo desnecessária nova autorização ou outro registro na CVM.
II – DAS CONDUTAS QUE ENVOLVERAM O SR. LUIZ WALDECK OSÓRIO
No caso do investidor Cristiano da Rocha Miranda Pontes, depreende-se de sua reclamação à CVM e de suas
declarações à Comissão de Inquérito (fls. 230/231 e 551/553), a atuação irregular do Sr. Luiz Waldeck Ozório como
administrador de carteira de valores mobiliários, configurando infração ao disposto no art. 2o da Instrução CVM no
82/88.
Restou, ainda, configurada, a realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, uma vez que a
liquidação das aplicações do investidor na Konta S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários se deu por meio de
nove cheques (fls.288/297), sendo seis nominativos ao Sr. Luiz Waldeck Ozório, enquanto dois cheques nominativos
ao Sr. Cristiano foram endossados de maneira irregular, tendo o Sr. Ozório reconhecido ter escrito o nome do Sr.
Cristiano no verso de um dos cheques (fls.598/599 e 716/717), não tendo a Konta DTVM apresentado documento de
autorização do Sr. Cristiano para emissão de cheques em favor do Sr. Ozório (fls. 398 a 401), caracterizando a sua
participação. Um dos cheques não foi localizado.
Já com relação à Konta DTVM, entendo também plausíveis as alegações apresentadas, no que toca aos poderes que
o sr. Luiz Waldeck Osório teria para receber os valores mobiliários, uma vez que estaria compreendido nas
declarações por ele prestadas e nos poderes relativos à administração de carteira, de sorte que me parece, também,
verossímil, a defesa apresentada.
Especificamente quanto ao fato de a Konta DTVM não ter localizado a ficha cadastral do investidor, considerando que
o mesmo reconheceu ter assinado a ficha cadastral no acordo citado, afasto a imputação de infração do artigo 1o,
combinado com o artigo 13, da Instrução CVM no 83/84.
Relativamente à atuação da Ariju S.A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, corretora que intermediou
as operações em bolsas de valores, em nome do investidor, a ficha cadastral do mesmo não especifica se a sua
carteira era administrada por terceiros e nem se existiam pessoas autorizadas a emitir ordem por ele, configurando
infração ao artigo 1o, inciso 3o, da Instrução CVM no 33/84.
Pelas razões expostas, e considerando que os fatos ocorreram anteriormente à edição da Lei no 9.457/97, voto no
sentido de se aplicar as seguintes penalidades, de acordo com o disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76, às pessoas
físicas e jurídicas a seguir relacionadas:
- Ao Sr. Luiz Waldeck Osório, pela realização de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários,
vedada no inciso 1 e definida no inciso 2, alínea "c", da Instrução CVM no 08/79, pena pecuniária no valor de
30% do valor das operações irregulares por ele praticadas. E por exercer atividade de administrador de carteira
de valores mobiliários sem autorização, em infração ao disposto no artigo 2o, da Instrução CVM no 82/88, pena
de multa no valor de R$3.681,78 (três mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).
- À Lógica do Mercado e ao seu sócio-gerente e diretor responsável pela administração de carteira, Sr. Avelino
Gonçalves de Almeida Filho, pela ausência no contrato de administração de carteira firmado com a investidora
Elizabeth Valeria Pessoa de Aguiar, de cláusulas especificando a política de investimentos a ser adotada e os
riscos inerentes a essa política, em infração às alíneas "a" e "d" do inciso 3o, do artigo 10, da Instrução CVM no
82/88, a pena de advertência; na dosimetria é a menor pena que se pode dar.
- À Arijú Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor de Bolsa, Armindo Tavares J., pela
ausência de especificação na ficha cadastral do cliente Cristiano da Rocha Miranda Pontes, se a sua carteira
era administrada por terceiros e se existiam pessoas autorizadas a emitir ordens pelo comitente em infração ao
artigo 1o, do inciso 3o, da Instrução CVM no 33/84, pena de advertência.
Proponho, ainda, a absolvição de Konta Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e de seu diretor-responsável
Fernando Passero pela não apresentação da ficha cadastral e pela infração à Instrução CVM no 08/79.
8/9

Proponho, finalmente, a absolvição da Lógica do Mercado e ao seu sócio-gerente e diretor responsável pela
administração, Avelino Gonçalves de Almeida Filho, pela realização de operações diretas em nome da cliente
Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar, tendo como contraparte a Lógica do Mercado e seu sócio-gerente Marcelo
Cardoso Patrão, sem autorização da referida cliente, em infração ao disposto no artigo 11, da Instrução CVM no
82/88; também absolvo a Lógica do Mercado pela acusação a respeito da prática de consultoria de valores mobiliários
sem autorização da CVM.
Por fim, absolvo o Sr. Marcelo Cardoso Patrão, sócio-gerente da Lógica do Mercado, à época dos fatos, por atuar sem
autorização da contraparte da cliente Elizabeth Valéria Pessoa de Aguiar, em infração ao artigo 11, inciso 1o, da
Instrução CVM no 82/88.
É o meu voto, Sr. Presidente.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2004

Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 34/98
Votos proferidos na sessão de julgamento de 06/05/2004
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Antonio Carlos de Santana
Diretor-substituto
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente da Sessão de Julgamento
9/9